Tribunal: TJMT
Processo: 1030713-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030713-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR HUGO FASSBINDER - CPF: 061.246.811-96 (ADVOGADO), RAMAO ESCOBAR DA ROSA - CPF: 407.823.011-34 (AGRAVANTE), SEVERINO JOSE COTTICA - CPF: 605.463.799-15 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. TRATOR NEW HOLLAND. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA DO BEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara de Canarana-MT que indeferiu tutela de urgência para busca e apreensão de trator New Holland TL 75 com guincho, objeto de alegada compra e venda verbal, mediante pagamento parcial de R$ 30.000,00 do total ajustado em R$ 80.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar medida de busca e apreensão do trator oriundo de contrato de compra e venda verbal.

III. Razões de decidir

3. A reserva de domínio somente se perfectibiliza quando estipulada por escrito e registrada no domicílio do comprador (CC, arts. 521 e 522), o que impede reconhecer, em juízo de probabilidade, direito imediato à retomada do bem quando o ajuste é verbal.

4. Ademais, as mensagens, comprovantes de pagamento parcial e áudio juntados não demonstram, em cognição sumária, o teor do negócio jurídico, tampouco identificam de modo claro o bem objeto da negociação, evidenciando a necessidade da devida angularização processual e contraditório judicial.

5. A alegação de risco de ocultação, fundada no suposto depósito do bem em propriedade de terceiro, não foi comprovada, não bastando a mera possibilidade abstrata de dilapidação para justificar providência de natureza excepcional.

6. A busca e apreensão, por seu caráter extremo, exige demonstração robusta do direito invocado, não sendo medida adequada quando subsistem outros meios menos gravosos para tutela do crédito, como cobrança do valor pendente ou rescisão contratual com perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAMÃO ESCOBAR DA ROSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Bem Móvel e Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência no 1001871-07.2025.8.11.0029, ajuizada em desfavor de
SEVERINO JOSE COTTICA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de um trator New Holland TL 75 acompanhado de guincho.

Em suas razões, o Agravante alega que celebrou contrato verbal de compra e venda com o Agravado, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo recebido apenas o pagamento parcial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato verbal, pagamento parcial, mensagens de WhatsApp e áudio em que o Agravado reconhece a dívida, e o perigo de dano, caracterizado pela possibilidade de ocultação dos bens, venda a terceiros e deterioração.

Sustenta que, após a prolação da decisão agravada, conseguiu identificar o trator pelo número de chassi (82991003) e que os bens estão depositados em propriedade de terceiro estranho à lide, o que evidenciaria risco de ocultação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, "
para fim de suspender/reformar a r. decisão guerreada, no sentido de deferir a tutela pleiteada, determinando-se a imediata busca e apreensão dos bens móveis
"– sic. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a busca e apreensão do trator e do guincho.

A tutela recursal foi indeferida (ID 315074869).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para busca e apreensão de um trator New Holland TL 75 acompanhado de guincho, objeto de contrato verbal de compra e venda entre as partes.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito da probabilidade do direito, observo que o contrato firmado entre as partes é verbal, não havendo, portanto, cláusula expressa de reserva de domínio que justifique, de plano, a busca e apreensão do bem. Sobre o tema, os artigos 521 e 522 do Código Civil estabelecem:

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.

Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por
escrito
e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a reserva de domínio, instrumento jurídico que permitiria ao vendedor manter a propriedade do bem até o pagamento integral do preço, deve ser estipulada por escrito. Nesse contexto, tratando-se de contrato verbal, não há como reconhecer a existência de tal cláusula, o que enfraquece consideravelmente a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ademais, a busca e apreensão é medida excepcional que demanda robusta comprovação do direito alegado. Embora o Agravante tenha juntado aos autos mensagens de WhatsApp e comprovantes de pagamento parcial, tais elementos, por si só, não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, o direito à retomada do bem, especialmente por inexistir provas do teor do negócio jurídico em questão, sobretudo o valor que deveria ser adimplido e qual o veículo envolvido na negociação.

Quanto à alegação de que, após a prolação da decisão agravada, o Agravante conseguiu identificar o trator pelo número de chassi 82991003, tal informação, ainda que relevante para a individualização do bem, não altera a conclusão quanto à ausência de probabilidade do direito à busca e apreensão, mormente quando nos documentos carreados com a inicial existem provas nesse sentido, revelando a necessidade do devido contraditório.

Frisa-se, nos documentos de ID 204181164 e ID 204181165 da origem, não há sequer a identificação completa do veículo, a fim de subsidiar a correta apreensão do bem.

No que tange ao perigo de dano, o Agravante sustenta que os bens estão depositados em propriedade de terceiro estranho à lide, o Sr. Sérgio, o que evidenciaria risco de ocultação, contudo, inexiste qualquer elemento probatório nesse sentido.

Somado a isso, o simples fato do bem estar em propriedade de terceiro não configura, por si só, risco de ocultação ou dilapidação, sendo necessária a demonstração concreta de tal perigo, o que não ocorreu no caso em análise.

Importante destacar que a medida de busca e apreensão possui natureza excepcional e está intrinsecamente ligada ao pedido principal de rescisão contratual, o que recomenda maior cautela em sua concessão antes da análise aprofundada do mérito e do estabelecimento do contraditório.

Além disso, eventual inadimplemento contratual pode ser resolvido por outros meios menos gravosos, como a cobrança do valor devido ou mesmo a rescisão contratual com perdas e danos, não sendo a busca e apreensão medida imprescindível para resguardar o direito do agravante.

Diante desse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. BUSCA E APREENSÃO . COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. Decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de um dos veículos objeto de contrato verbal. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 /CPC . Partes que firmaram contrato verbal de compra e venda de dois veículos. Alegação de que o réu está inadimplente e que vem cometendo infrações de trânsito com o veículo que ainda não foi transferido para o seu nome. Réu que ainda não foi citado. Inexistência de documentos suficientes para comprovar a realização do negócio jurídico entre as partes, nem mesmo o inadimplemento . Mensagens de aplicativos que, por si só, não são suficientes. Necessidade de se aguardar o contraditório e a ampla defesa, antes de deferir eventual busca e apreensão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21859155420248260000 Sumaré, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 29/11/2024, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025